Tribunal: TRF3
Processo: 5032634-65.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
529/907)

5032634-65.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032634-65.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: CAL CONSTRUTORA ARACATUBALTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEANDRO ROGERIO SCUZIATTO - SP164211-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMPANHIA REGIONAL DE HABITACOES DE INTERESSE SOCIAL

PROCURADOR: AMARILLYS FURLANETI DIONIZIO PEREIRA

PROCURADOR do(a) AGRAVADO: AMARILLYS FURLANETI DIONIZIO PEREIRA - SP422917

INTERESSADO: VALDECI ZEFFIRO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VALDECI ZEFFIRO , EMERSON CLAIRTON DOS SANTOS, JOAO LINCOLN VIOL, STEVE DE PAULA E SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO STEVE DE PAULA E SILVA, RUBENS RAHAL RODAS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO RUBENS RAHAL RODAS, ALEXANDRE HILARIO SILVESTRE, NOBUAKI HARA, JORGE DE MELLO RODRIGUES, MAURO FERNANDES FILHO, CONDOMINIO EDIFICIO VIDAL ARACATUBA, WELLINGTON VARNIER

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO VALDECI ZEFFIRO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VALDECI ZEFFIRO : Valdeci zeffiro - SP144555-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO EMERSON CLAIRTON DOS SANTOS: EMERSON CLAIRTON DOS SANTOS - SP268611-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOAO LINCOLN VIOL: JOAO LINCOLN VIOL - SP89700-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO STEVE DE PAULA E SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO STEVE DE PAULA E SILVA: steve de paula e silva - SP91671-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO RUBENS RAHAL RODAS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO RUBENS RAHAL RODAS: RUBENS RAHAL RODAS - SP232015

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ALEXANDRE HILARIO SILVESTRE: ALEXANDRE HILARIO SILVESTRE - SP181765

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO NOBUAKI HARA: LEANDRO EIDI HARA - SP375713

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JORGE DE MELLO RODRIGUES: JORGE DE MELLO RODRIGUES - SP197764-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MAURO FERNANDES FILHO: MAURO FERNANDES FILHO - SP232670-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO CONDOMINIO EDIFICIO VIDAL ARACATUBA: VALERIO CATARIN DE ALMEIDA - SP168385-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO WELLINGTON VARNIER: PAULO HENRIQUE LOPES BATISTA - SP194257-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ACORDO ENTRE CREDORES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE CONCURSO DE CREDORES. MERA DEFINIÇÃO DE COTAS ENTRE CREDORES E TRANSFERÊNCIA DE VALORES AOS JUÍZOS COMPETENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de embargos de declaração e manteve a homologação de acordo celebrado entre credores titulares de penhoras no rosto dos autos, no âmbito de cumprimento de sentença promovido por CAL Construtora Araçatuba Ltda. em face da Caixa Econômica Federal e da Companhia Regional de Habitações de Interesse Social de Araçatuba. A agravante sustenta a nulidade da homologação do acordo firmado entre seus credores, sob o argumento de ausência de sua ciência e participação, existência de créditos controvertidos e necessidade de instauração de concurso de credores para observância da ordem legal de preferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a participação do devedor na celebração e homologação de acordo firmado entre credores titulares de penhora no rosto dos autos; e (ii) estabelecer se a homologação de acordo entre credores exige prévia instauração de concurso de credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito pertencente à agravante foi objeto de diversas penhoras determinadas por outros juízos, circunstância que legitima os credores a ajustar entre si a forma de repartição do crédito constrito.

O acordo celebrado entre os credores limita-se a estabelecer as cotas do crédito que caberão a cada um deles, consistindo em renúncias parciais às respectivas penhoras, sem dispor diretamente sobre o levantamento dos valores.

A participação da agravante não é necessária para a celebração de acordo entre seus credores acerca da divisão do crédito penhorado, inexistindo previsão legal ou jurisprudencial que imponha sua intimação ou anuência.

A decisão agravada não determinou o pagamento direto aos credores, mas apenas a transferência dos valores aos juízos responsáveis pelas execuções em que foram determinadas as penhoras, competindo a esses juízos decidir acerca da existência, validade e montante dos créditos.

A homologação do acordo não substitui eventual análise sobre a existência ou exigibilidade dos créditos, as quais permanecem submetidas aos juízos competentes de cada execução.

A solução consensual deve ser prestigiada, sobretudo em processo de longa tramitação, inexistindo vício de legalidade no acordo celebrado entre partes capazes, devidamente representadas e com objeto lícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Credores titulares de penhora no rosto dos autos podem celebrar acordo entre si para definir a repartição do crédito penhorado, independentemente da participação ou intimação do devedor.

A homologação judicial de acordo entre credores que apenas disciplina a divisão do crédito e prevê a transferência de valores aos juízos das execuções não exige prévia instauração de concurso de credores.

A transferência de valores aos juízos que determinaram as penhoras não implica reconhecimento ou pagamento direto dos créditos, cabendo a cada juízo apreciar a existência e exigibilidade da respectiva obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 775, 995, parágrafo único, 1.000 e 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada: não indicada no acórdão.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032634-65.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: CAL CONSTRUTORA ARACATUBALTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEANDRO ROGERIO SCUZIATTO - SP164211-A

PROCURADOR do(a) AGRAVADO: AMARILLYS FURLANETI DIONIZIO PEREIRA - SP422917

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMPANHIA REGIONAL DE HABITACOES DE INTERESSE SOCIAL

PROCURADOR: AMARILLYS FURLANETI DIONIZIO PEREIRA

INTERESSADO: VALDECI ZEFFIRO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VALDECI ZEFFIRO , EMERSON CLAIRTON DOS SANTOS, JOAO LINCOLN VIOL, STEVE DE PAULA E SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO STEVE DE PAULA E SILVA, RUBENS RAHAL RODAS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO RUBENS RAHAL RODAS, ALEXANDRE HILARIO SILVESTRE, NOBUAKI HARA, JORGE DE MELLO RODRIGUES, MAURO FERNANDES FILHO, CONDOMINIO EDIFICIO VIDAL ARACATUBA, WELLINGTON VARNIER

INTERESSADO: VALDECI ZEFFIRO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VALDECI ZEFFIRO , EMERSON CLAIRTON DOS SANTOS, JOAO LINCOLN VIOL, STEVE DE PAULA E SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO STEVE DE PAULA E SILVA, RUBENS RAHAL RODAS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO RUBENS RAHAL RODAS, ALEXANDRE HILARIO SILVESTRE, NOBUAKI HARA, JORGE DE MELLO RODRIGUES, MAURO FERNANDES FILHO, CONDOMINIO EDIFICIO VIDAL ARACATUBA, WELLINGTON VARNIER

INTERESSADO: VALDECI ZEFFIRO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VALDECI ZEFFIRO , EMERSON CLAIRTON DOS SANTOS, JOAO LINCOLN VIOL, STEVE DE PAULA E SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO STEVE DE PAULA E SILVA, RUBENS RAHAL RODAS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO RUBENS RAHAL RODAS, ALEXANDRE HILARIO SILVESTRE, NOBUAKI HARA, JORGE DE MELLO RODRIGUES, MAURO FERNANDES FILHO, CONDOMINIO EDIFICIO VIDAL ARACATUBA, WELLINGTON VARNIER

INTERESSADO: VALDECI ZEFFIRO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VALDECI ZEFFIRO , EMERSON CLAIRTON DOS SANTOS, JOAO LINCOLN VIOL, STEVE DE PAULA E SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO STEVE DE PAULA E SILVA, RUBENS RAHAL RODAS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO RUBENS RAHAL RODAS, ALEXANDRE HILARIO SILVESTRE, NOBUAKI HARA, JORGE DE MELLO RODRIGUES, MAURO FERNANDES FILHO, CONDOMINIO EDIFICIO VIDAL ARACATUBA, WELLINGTON VARNIER

INTERESSADO: VALDECI ZEFFIRO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VALDECI ZEFFIRO , EMERSON CLAIRTON DOS SANTOS, JOAO LINCOLN VIOL, STEVE DE PAULA E SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO STEVE DE PAULA E SILVA, RUBENS RAHAL RODAS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO RUBENS RAHAL RODAS, ALEXANDRE HILARIO SILVESTRE, NOBUAKI HARA, JORGE DE MELLO RODRIGUES, MAURO FERNANDES FILHO, CONDOMINIO EDIFICIO VIDAL ARACATUBA, WELLINGTON VARNIER

INTERESSADO: VALDECI ZEFFIRO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VALDECI ZEFFIRO , EMERSON CLAIRTON DOS SANTOS, JOAO LINCOLN VIOL, STEVE DE PAULA E SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO STEVE DE PAULA E SILVA, RUBENS RAHAL RODAS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO RUBENS RAHAL RODAS, ALEXANDRE HILARIO SILVESTRE, NOBUAKI HARA, JORGE DE MELLO RODRIGUES, MAURO FERNANDES FILHO, CONDOMINIO EDIFICIO VIDAL ARACATUBA, WELLINGTON VARNIER

INTERESSADO: VALDECI ZEFFIRO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VALDECI ZEFFIRO , EMERSON CLAIRTON DOS SANTOS, JOAO LINCOLN VIOL, STEVE DE PAULA E SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO STEVE DE PAULA E SILVA, RUBENS RAHAL RODAS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO RUBENS RAHAL RODAS, ALEXANDRE HILARIO SILVESTRE, NOBUAKI HARA, JORGE DE MELLO RODRIGUES, MAURO FERNANDES FILHO, CONDOMINIO EDIFICIO VIDAL ARACATUBA, WELLINGTON VARNIER

INTERESSADO: VALDECI ZEFFIRO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VALDECI ZEFFIRO , EMERSON CLAIRTON DOS SANTOS, JOAO LINCOLN VIOL, STEVE DE PAULA E SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO STEVE DE PAULA E SILVA, RUBENS RAHAL RODAS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO RUBENS RAHAL RODAS, ALEXANDRE HILARIO SILVESTRE, NOBUAKI HARA, JORGE DE MELLO RODRIGUES, MAURO FERNANDES FILHO, CONDOMINIO EDIFICIO VIDAL ARACATUBA, WELLINGTON VARNIER

INTERESSADO: VALDECI ZEFFIRO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VALDECI ZEFFIRO , EMERSON CLAIRTON DOS SANTOS, JOAO LINCOLN VIOL, STEVE DE PAULA E SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO STEVE DE PAULA E SILVA, RUBENS RAHAL RODAS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO RUBENS RAHAL RODAS, ALEXANDRE HILARIO SILVESTRE, NOBUAKI HARA, JORGE DE MELLO RODRIGUES, MAURO FERNANDES FILHO, CONDOMINIO EDIFICIO VIDAL ARACATUBA, WELLINGTON VARNIER

INTERESSADO: VALDECI ZEFFIRO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VALDECI ZEFFIRO , EMERSON CLAIRTON DOS SANTOS, JOAO LINCOLN VIOL, STEVE DE PAULA E SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO STEVE DE PAULA E SILVA, RUBENS RAHAL RODAS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO RUBENS RAHAL RODAS, ALEXANDRE HILARIO SILVESTRE, NOBUAKI HARA, JORGE DE MELLO RODRIGUES, MAURO FERNANDES FILHO, CONDOMINIO EDIFICIO VIDAL ARACATUBA, WELLINGTON VARNIER

INTERESSADO: VALDECI ZEFFIRO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VALDECI ZEFFIRO , EMERSON CLAIRTON DOS SANTOS, JOAO LINCOLN VIOL, STEVE DE PAULA E SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO STEVE DE PAULA E SILVA, RUBENS RAHAL RODAS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO RUBENS RAHAL RODAS, ALEXANDRE HILARIO SILVESTRE, NOBUAKI HARA, JORGE DE MELLO RODRIGUES, MAURO FERNANDES FILHO, CONDOMINIO EDIFICIO VIDAL ARACATUBA, WELLINGTON VARNIER

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO VALDECI ZEFFIRO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VALDECI ZEFFIRO : Valdeci zeffiro - SP144555-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO EMERSON CLAIRTON DOS SANTOS: EMERSON CLAIRTON DOS SANTOS - SP268611-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOAO LINCOLN VIOL: JOAO LINCOLN VIOL - SP89700-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO STEVE DE PAULA E SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO STEVE DE PAULA E SILVA: steve de paula e silva - SP91671-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO RUBENS RAHAL RODAS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO RUBENS RAHAL RODAS: RUBENS RAHAL RODAS - SP232015

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ALEXANDRE HILARIO SILVESTRE: ALEXANDRE HILARIO SILVESTRE - SP181765

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO NOBUAKI HARA: LEANDRO EIDI HARA - SP375713

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JORGE DE MELLO RODRIGUES: JORGE DE MELLO RODRIGUES - SP197764-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MAURO FERNANDES FILHO: MAURO FERNANDES FILHO - SP232670-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO CONDOMINIO EDIFICIO VIDAL ARACATUBA: VALERIO CATARIN DE ALMEIDA - SP168385-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO WELLINGTON VARNIER: PAULO HENRIQUE LOPES BATISTA - SP194257-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAL CONSTRUTORA ARAÇATUBA LTDA. contra a r. decisão do MM. Juiz Federal da 2a Vara Federal de Araçatuba/SP que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou “...para todos os fins de direito, o acordo entre os credores Valdeci Zeffiro, Steve de Paula e Silva, Emerson Clairton dos Santos, Mauro Fernandes Filho, Rubens Rahal, Alexandre Hilário Silvestre, Nobuaki Hara, Jorge de Mello, Condomínio Edifício Vidal, Marco Antônio Viol, Joaquim Pacca Júnior e os herdeiros de Jezualdo Paracatu de Oliveira, firmado no ID 448445465”.

Sustenta a recorrente, em síntese, que não foi intimada acerca da realização do acordo, o qual envolvia valores pertencentes a ela, e que parte desses créditos se encontram pendentes de discussão judicial, motivo pelo qual deveria ser instaurado concurso de credores.

Em juízo sumário de cognição foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. (ID 345608666)

O recurso foi respondido por meio de contraminutas. (ID 346925432; ID 348330982; ID 349138513)

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre a pretensão de se reformar a r. decisão agravada, para que seja reconhecida a nulidade da homologação do acordo de terceiros, este celebrado sem a ciência e participação da agravante e sem a prévia instauração do concurso de credores.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Cal Construtora Araçatuba LTDA em desfavor da Caixa Econômica Federal e da Companhia Regional de Habitações de Interesse Social de Araçatuba- CRHIS Araçatuba.

Após vinte anos de tramitação do processo, as partes se compuseram amigavelmente, conforme ID 432444079. O acordo prevê que a CEF pagará R$25.000.000,00 a título de principal e R$1.000.000,00 a títulos de honorários de sucumbência, sendo certo que dos R$25.000.000,00, R$6.250.000,00 serão encaminhados para a banca de advocacia que patrocina os interesses da exequente, Pereira Olea Sociedade Individual de Advocacia.

Muito embora este juiz estivesse um tanto quanto reticente quanto à homologação do acordo, em razão do expressivo volume de penhora no rosto dos autos, superior ao crédito que será efetivamente recebido pela exequente, sobreveio novo acordo, agora entre os titulares de todas as penhoras do rosto dos autos, no ID 448445465.

Na decisão de ID 449043005, foi pedido por este juízo esclarecimentos quanto aos signatários do segundo acordo, em particular, as procurações de Nobuaki Hara, Marco Antônio Viol e Condomínio Edifício Vidal, bem como a anuência do credor Jezualdo Paracatu de Oliveira. Restou ainda a esclarecer, em relação à penhora nomeada como "10", quem era o "exequente oculto" que não aparecia no termo de penhora.

O Condomínio Edifício Vidal apresentou a procuração no ID 449512053. A procuração de Nobuaki Hara, no ID 449590519. A procuração de Marco Antônio Viol, no ID 449975489.

No ID 449886616, o titular da penhora nomeada como "10", Valdeci Zeffiro, esclareceu que o segundo exequente é Steve de Paula e Silva, que também assinou o acordo de ID 448445465.

No ID 4521121970, os herdeiros de Jezualdo Paracatu de Oliveira manifestaram-se, por meio de seus advogados constituídos, anuindo ao acordo. A análise das certidões de óbito indicam que os herdeiros aparentes seriam realmente apenas os que subscrevem, em conformidade com as procurações lavradas e anexadas no mencionado ID.

É o que cumpria relatar.

No caso concreto, percebe-se que houve um acordo entre os credores com penhoras no rosto dos autos, anuindo com o acordo prévio formalizado entre CEF e CHRIS e a credora, CAL CONSTRUTORA ARAÇATUBA. Desta maneira, não há que se falar em fraude contra credores na homologação do mencionado acordo, considerando que os credores estão cientes e deram seu assentimento para a homologação.

Feitas estas considerações, nota-se que o acordo de ID 432444079 foi realizado entre partes capazes, devidamente representadas por causídicos qualificados com poderes para transigir, tem objeto lícito e forma não prescrita em lei. Não há impeditivos, assim, para a solução consensual, que, pelo contrário, é muito bem vinda, em particular em um processo tão antigo e cuja solução ainda dependeria de um procedimento de liquidação de complexidade extrema. HOMOLOGO, para todos os fins de direito, o acordo entre CEF, CHRIS e CAL Construtora de Araçatuba LTDA, de ID 432444079.

Sem prejuízo, observo que o acordo realizado entre os credores com penhora no rosto dos autos também preenche os requisitos legais, dado que realizados entre pessoas capazes, tem objeto lícito e forma não prescrita em lei. As dúvidas existentes na mente deste juízo foram devidamente sanadas, conforme relatório, não havendo o que opor, portanto, à homologação, que preserva o interesse dos credores. O erro mínimo de cálculo (de R$0,04, no cálculo deste juízo), não é suficiente para interferir no ânimo dos credores de encerrarem a contenda, podendo tal diferença ser retirada da última penhora.

Desta maneira, HOMOLOGO, para todos os fins de direito, o acordo entre os credores Valdeci Zeffiro, Steve de Paula e Silva, Emerson Clairton dos Santos, Mauro Fernandes Filho, Rubens Rahal, Alexandre Hilário Silvestre, Nobuaki Hara, Jorge de Mello, Condomínio Edifício Vidal, Marco Antônio Viol, Joaquim Pacca Júnior e os herdeiros de Jezualdo Paracatu de Oliveira, firmado no ID 448445465.

Intime-se a CEF para realizar o depósito na forma indicada no ID 432444079, no prazo máximo de 30 dias.

Após, providencie a Serventia a transferência para os juízos indicados no ID 430142523, dos valores indicados nos tópicos do acordo de ID 448445465, observando a cláusula de "valor a ser transferido". Necessário considerar, ainda, a dedução indicada de R$0,04 do valor da penhora de número "19", para que o saldo fique equivalente. Os juízos que não forem receber qualquer valor, conforme indicado no ID 430142523, deverão ser oficiados do acordo de ID 448445465.

Após a providência a ser tomada pela Serventia, que deve ser certificada devidamente, manifestem-se as partes, em cinco dias, se resta alguma pendência, e então venham os autos conclusos para extinção.

Oficie-se a relatora do agravo da presente decisão.

P.R.I. Cumpra-se”.

Posteriormente, houve correção da decisão, nos seguintes termos:

“ID 452301424: A parte tem razão. O acordo judicial foi para pagamento em cinco dias úteis.

Reconheço o erro material na decisão de ID 452272208, apenas para constar, onde se lê: "Intime-se a CEF para realizar o depósito na forma indicada no ID 432444079, no prazo máximo de 30 dias", o seguinte: "Intime-se a CEF para realizar o depósito na forma indicada no ID 432444079, no prazo máximo de 05 dias úteis".

De resto, inalterada a decisão de ID 452272208.

P.R.I. Cumpra-se”.

Sobreveio embargos de declaração, assim decidido:

“Vistos em decisão.

ID 457333383: A CAL Construtora Araçatuba LTDA, por meio de advogados diferentes constituídos especificamente para impugnar a decisão de ID 452329498, apresenta embargos de declaração contra a referida deliberação, alegando: a) que há erro material e vício de julgamento, vez que o juízo não detém competência para homologar acordos ou partilhas entre terceiros que não são partes processuais, b) que parte dos créditos sobre os quais houve "homologação" é controvertido, c) que o depósito, uma vez efetivado, gerará direito da embargante e não de seus credores, que não tem legitimidade para disporem do depósito, d) que a decisão não respeita a ordem de preferência de pagamentos, que deve ser obedecida observando-se incidente próprio (concurso de credores), com a participação da devedora.

Passo a deliberar.

Inicialmente, observa-se que existe um dissenso entre os advogados da sociedade empresária CAL Construtora Araçatuba LTDA, dado que a banca capitaneada por Leandro Rogério Scuziatto está embargando da decisão de ID 452272208, ao passo em que a banca que sempre cuidou do feito, capitaneada por Carlos Frederico Pereira Olea, pede a extinção do feito, em razão do cumprimento integral do acordo realizado com a CEF, inclusive com a transferência de valores.

Apesar dos prolegômenos trazidos na petição de Leandro Rogério Scuziatto (457333383), de que o seu questionamento não desnaturaria o mandato conferido a Carlos Frederico Pereira Olea, o fato é que os embargos apresentados são, em essência, contraditórios com a manifestação daquele outro advogado.

Explico.

Leandro Rogério Scuziatto quer que a segunda parte da decisão de ID 452272208 seja reformada. O que não se atenta, entretanto, é que só foi possível homologar um acordo entre CEF e a autora porque os muitos credores com penhoras no rosto dos autos, que totalizavam valor superior ao do acordo em si (que na prática é de apenas R$18.750.000,00, dado que R$6.250.000,00 foram destinados ao advogado), também anuíram com a renúncia parcial de suas penhoras em proporção à renúncia realizada pela construtora em relação a seu crédito. Não fosse o acordo entre os múltiplos credores com penhoras no rosto dos autos, impossível seria também homologar o primeiro acordo, pois o juízo estaria sendo instrumentalizado para uma clara e escandalosa fraude contra os credores com penhora no rosto dos autos.

Lê-se, da decisão de ID 452272208:

"Muito embora este juiz estivesse um tanto quanto reticente quanto à homologação do acordo, em razão do expressivo volume de penhora no rosto dos autos, superior ao crédito que será efetivamente recebido pela exequente, sobreveio novo acordo, agora entre os titulares de todas as penhoras do rosto dos autos, no ID 448445465.

(...)

No caso concreto, percebe-se que houve um acordo entre os credores com penhoras no rosto dos autos, anuindo com o acordo prévio formalizado entre CEF e CHRIS e a credora, CAL CONSTRUTORA ARAÇATUBA. Desta maneira, não há que se falar em fraude contra credores na homologação do mencionado acordo, considerando que os credores estão cientes e deram seu assentimento para a homologação."

Desta maneira, considerando que existe uma contradição implícita entre a petição de ID 45733383 e a petição de ID 457496476, que requer a extinção em razão do cumprimento do acordo, o caso é de se considerar a segunda manifestação como ato incompatível com o desejo de recorrer, na forma do artigo 1.000 do CPC.

Apesar disto, adentro no mérito dos embargos, apenas para esclarecimento.

O argumento da parte seria de que o segundo acordo, entre os credores com penhoras no rosto dos autos, não poderia ser homologado pois faleceria competência a este juízo, que necessariamente deveria ter instalado o concurso de credores, sendo certo, ademais, que parte dos créditos é contestada judicialmente.

Inicialmente, necessário observar que, se este juízo pode estabelecer o concurso de credores, ele também pode homologar eventual acordo entre os credores que participariam de eventual concurso, por decorrência lógica. O argumento de que o juízo deveria realizar o concurso, mas não homologar acordo entre os concorrentes, é evidentemente paradoxal.

Ressalte-se que o acordo é sobre a garantia processual (penhora), com renúncias parciais às tais penhoras, e não sobre os valores que deverão ser levantados em si. A ordem dada no feito é muito clara:

"Após, providencie a Serventia a transferência para os juízos indicados no ID 430142523, dos valores indicados nos tópicos do acordo de ID 448445465, observando a cláusula de "valor a ser transferido"

Como se vê, é cada juízo processante que irá determinar ou não o levantamento dos valores, pois é cada juízo processante que tem conhecimento da validade ou não da penhora que ele mesmo ordenou. As controvérsias existentes, portanto, poderão ser decididas individualmente, nos foros competentes, não tendo a decisão o condão de efetivamente exaurir o objeto da penhora ou dispor do valor, que está sendo apenas repassados aos juízos competentes, em conformidade com as renúncias de penhoras realizadas no acordo firmado e homologado por este juízo. É lá, diante de cada juízo que ordenou a penhora, que a parte deve arguir a inexistência dos créditos, que deverão, caso subsistente sua crítica, ser devolvidos para estes autos para então serem levantados pela exequente (se não por outro credor com penhora no rosto dos autos).

No mais, a parte não tem legitimidade para discutir ordem de preferência de créditos, dados que os créditos não são seus. Se os titulares dos créditos acordaram de certa maneira, promovendo as renúncias às medidas executivas, no exercício de um direito potestativo estatuído pelo artigo 775 do CPC, não será o devedor que defenderá o direito alheio ao crédito alimentar, dado que não lhe cabe defender direito alheio. Ressalte-se que, estivesse a parte embargante preocupada com a ordem creditória, teria pagado ou no mínimo requerido a autofalência, preservando assim o direito de todos os seus muitos credores. Foi a autora quem optou pelo caminho do descumprimento obrigacional, o que lhe retira não só a legitimidade jurídica, mas moral, de querer opor-se à qualquer renúncia de direitos processuais de seus credores.

Feitas estas considerações, não conheço dos embargos de declaração.

ID 457359915 e ID 457359933: Anote-se a penhora. Oficie-se os juízos prolatores das decisões informando que, em razão de deliberação tomada em 03.11.25, que os valores dos créditos depositados já foram devidamente destinados, não existindo neste momento valores pendentes para cumprimento da ordem.

ID 457353516 eID 457496476: Considerando a surpreendente oposição de embargos de declaração contra a decisão homologatória do acordo, formulados pela própria parte autora e propositora do acordo, devidamente rebatidos neste momento, manifestem-se a CEF e o advogado Carlos Frederico Pereira Oléa sobre o feito, antes da transferência de valores ou da sentença de extinção.

Suspenda-se, ainda, a transferência de valores determinada no ID 449043005, pelo prazo máximo de trinta dias úteis a contar da intimação desta decisão, suficientes para que a autora, caso insista em impugnar decisão que dá base ao acordo que ela mesma propôs, consiga obter o efeito suspensivo em agravo.

Ultrapassado o prazo indicado, independentemente de deliberação deste juízo, proceda a Serventia conforme indicado no ID 449043005, com a transferência dos valores depositados para cada um dos juízos processantes.

P.R.I.”.

Na apreciação do pedido de efeito suspensivo, a pretensão recursal foi objeto de juízo desfavorável em decisão proferida nestes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo decisão proferida em 03/11/2025, a qual homologou “...para todos os fins de direito, o acordo entre os credores Valdeci Zeffiro, Steve de Paula e Silva, Emerson Clairton dos Santos, Mauro Fernandes Filho, Rubens Rahal, Alexandre Hilário Silvestre, Nobuaki Hara, Jorge de Mello, Condomínio Edifício Vidal, Marco Antônio Viol, Joaquim Pacca Júnior e os herdeiros de Jezualdo Paracatu de Oliveira, firmado no ID 448445465”.

Sustenta a parte agravante que não participou do acordo celebrado entre os credores, e que muitos dos crédito pleiteados pelos credores se encontram pendentes de discussão judicial. Entende que deve ser instaurado concurso de credores.

Pugna pela concessão da tutela recursal.

É o relatório. Decido.

A concessão da tutela recursal depende da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsão contida no artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.

A decisão agravada foi assim proferida:

[...]

Posteriormente, houve correção da decisão, nos seguintes termos:

“ID 452301424: A parte tem razão. O acordo judicial foi para pagamento em cinco dias úteis.

Reconheço o erro material na decisão de ID 452272208, apenas para constar, onde se lê: "Intime-se a CEF para realizar o depósito na forma indicada no ID 432444079, no prazo máximo de 30 dias", o seguinte: "Intime-se a CEF para realizar o depósito na forma indicada no ID 432444079, no prazo máximo de 05 dias úteis".

De resto, inalterada a decisão de ID 452272208.

P.R.I. Cumpra-se”.

Sobreveio embargos de declaração, assim decidido:

“Vistos em decisão.

ID 457333383: A CAL Construtora Araçatuba LTDA, por meio de advogados diferentes constituídos especificamente para impugnar a decisão de ID 452329498, apresenta embargos de declaração contra a referida deliberação, alegando: a) que há erro material e vício de julgamento, vez que o juízo não detém competência para homologar acordos ou partilhas entre terceiros que não são partes processuais, b) que parte dos créditos sobre os quais houve "homologação" é controvertido, c) que o depósito, uma vez efetivado, gerará direito da embargante e não de seus credores, que não tem legitimidade para disporem do depósito, d) que a decisão não respeita a ordem de preferência de pagamentos, que deve ser obedecida observando-se incidente próprio (concurso de credores), com a participação da devedora.

Passo a deliberar.

Inicialmente, observa-se que existe um dissenso entre os advogados da sociedade empresária CAL Construtora Araçatuba LTDA, dado que a banca capitaneada por Leandro Rogério Scuziatto está embargando da decisão de ID 452272208, ao passo em que a banca que sempre cuidou do feito, capitaneada por Carlos Frederico Pereira Olea, pede a extinção do feito, em razão do cumprimento integral do acordo realizado com a CEF, inclusive com a transferência de valores.

Apesar dos prolegômenos trazidos na petição de Leandro Rogério Scuziatto (457333383), de que o seu questionamento não desnaturaria o mandato conferido a Carlos Frederico Pereira Olea, o fato é que os embargos apresentados são, em essência, contraditórios com a manifestação daquele outro advogado.

Explico.

Leandro Rogério Scuziatto quer que a segunda parte da decisão de ID 452272208 seja reformada. O que não se atenta, entretanto, é que só foi possível homologar um acordo entre CEF e a autora porque os muitos credores com penhoras no rosto dos autos, que totalizavam valor superior ao do acordo em si (que na prática é de apenas R$18.750.000,00, dado que R$6.250.000,00 foram destinados ao advogado), também anuíram com a renúncia parcial de suas penhoras em proporção à renúncia realizada pela construtora em relação a seu crédito. Não fosse o acordo entre os múltiplos credores com penhoras no rosto dos autos, impossível seria também homologar o primeiro acordo, pois o juízo estaria sendo instrumentalizado para uma clara e escandalosa fraude contra os credores com penhora no rosto dos autos.

Lê-se, da decisão de ID 452272208:

"Muito embora este juiz estivesse um tanto quanto reticente quanto à homologação do acordo, em razão do expressivo volume de penhora no rosto dos autos, superior ao crédito que será efetivamente recebido pela exequente, sobreveio novo acordo, agora entre os titulares de todas as penhoras do rosto dos autos, no ID 448445465.

(...)

No caso concreto, percebe-se que houve um acordo entre os credores com penhoras no rosto dos autos, anuindo com o acordo prévio formalizado entre CEF e CHRIS e a credora, CAL CONSTRUTORA ARAÇATUBA. Desta maneira, não há que se falar em fraude contra credores na homologação do mencionado acordo, considerando que os credores estão cientes e deram seu assentimento para a homologação."

Desta maneira, considerando que existe uma contradição implícita entre a petição de ID 45733383 e a petição de ID 457496476, que requer a extinção em razão do cumprimento do acordo, o caso é de se considerar a segunda manifestação como ato incompatível com o desejo de recorrer, na forma do artigo 1.000 do CPC.

Apesar disto, adentro no mérito dos embargos, apenas para esclarecimento.

O argumento da parte seria de que o segundo acordo, entre os credores com penhoras no rosto dos autos, não poderia ser homologado pois faleceria competência a este juízo, que necessariamente deveria ter instalado o concurso de credores, sendo certo, ademais, que parte dos créditos é contestada judicialmente.

Inicialmente, necessário observar que, se este juízo pode estabelecer o concurso de credores, ele também pode homologar eventual acordo entre os credores que participariam de eventual concurso, por decorrência lógica. O argumento de que o juízo deveria realizar o concurso, mas não homologar acordo entre os concorrentes, é evidentemente paradoxal.

Ressalte-se que o acordo é sobre a garantia processual (penhora), com renúncias parciais às tais penhoras, e não sobre os valores que deverão ser levantados em si. A ordem dada no feito é muito clara:

"Após, providencie a Serventia a transferência para os juízos indicados no ID 430142523, dos valores indicados nos tópicos do acordo de ID 448445465, observando a cláusula de "valor a ser transferido"

Como se vê, é cada juízo processante que irá determinar ou não o levantamento dos valores, pois é cada juízo processante que tem conhecimento da validade ou não da penhora que ele mesmo ordenou. As controvérsias existentes, portanto, poderão ser decididas individualmente, nos foros competentes, não tendo a decisão o condão de efetivamente exaurir o objeto da penhora ou dispor do valor, que está sendo apenas repassados aos juízos competentes, em conformidade com as renúncias de penhoras realizadas no acordo firmado e homologado por este juízo. É lá, diante de cada juízo que ordenou a penhora, que a parte deve arguir a inexistência dos créditos, que deverão, caso subsistente sua crítica, ser devolvidos para estes autos para então serem levantados pela exequente (se não por outro credor com penhora no rosto dos autos).

No mais, a parte não tem legitimidade para discutir ordem de preferência de créditos, dados que os créditos não são seus. Se os titulares dos créditos acordaram de certa maneira, promovendo as renúncias às medidas executivas, no exercício de um direito potestativo estatuído pelo artigo 775 do CPC, não será o devedor que defenderá o direito alheio ao crédito alimentar, dado que não lhe cabe defender direito alheio. Ressalte-se que, estivesse a parte embargante preocupada com a ordem creditória, teria pagado ou no mínimo requerido a autofalência, preservando assim o direito de todos os seus muitos credores. Foi a autora quem optou pelo caminho do descumprimento obrigacional, o que lhe retira não só a legitimidade jurídica, mas moral, de querer opor-se à qualquer renúncia de direitos processuais de seus credores.

Feitas estas considerações, não conheço dos embargos de declaração.

ID 457359915 e ID 457359933: Anote-se a penhora. Oficie-se os juízos prolatores das decisões informando que, em razão de deliberação tomada em 03.11.25, que os valores dos créditos depositados já foram devidamente destinados, não existindo neste momento valores pendentes para cumprimento da ordem.

ID 457353516 e ID 457496476: Considerando a surpreendente oposição de embargos de declaração contra a decisão homologatória do acordo, formulados pela própria parte autora e propositora do acordo, devidamente rebatidos neste momento, manifestem-se a CEF e o advogado Carlos Frederico Pereira Oléa sobre o feito, antes da transferência de valores ou da sentença de extinção.

Suspenda-se, ainda, a transferência de valores determinada no ID 449043005, pelo prazo máximo de trinta dias úteis a contar da intimação desta decisão, suficientes para que a autora, caso insista em impugnar decisão que dá base ao acordo que ela mesma propôs, consiga obter o efeito suspensivo em agravo.

Ultrapassado o prazo indicado, independentemente de deliberação deste juízo, proceda a Serventia conforme indicado no ID 449043005, com a transferência dos valores depositados para cada um dos juízos processantes.

P.R.I.”.

O crédito constante dos autos originários, inobstante pertencente à agravante, foi objeto de penhoras determinadas por outros juízos.

Não é necessário que a agravante participe de acordo celebrado entre seus credores, o qual visou, apenas, estabelecer entre eles as cotas do crédito que seria destinadas a cada um.

O juízo a quo não determinou o pagamento dos créditos aos credores da agravante, mas, sim, a transferência de valores aos juízos nos quais se processam as execuções ou cobranças. É o que se depreende da decisão agravada:

“Após, providencie a Serventia a transferência para os juízos indicados no ID 430142523, dos valores indicados nos tópicos do acordo de ID 448445465, observando a cláusula de "valor a ser transferido".

Caberá aos juízos respectivos decidir acerca da existência do crédito em favor dos credores, o seu montante e eventuais causas de extinção.

Em suma, não se discute a existência dos débitos que deram origem à penhora do crédito da agravante. A ela não cabe participar de acordo de credores que acordaram simplesmente a cota do crédito cabível a cada um. Por fim, o juízo recorrido não determinou o pagamento das cotas acordadas diretamente aos credores titulares da penhora no rosto dos autos, mas, meramente, a transferência para os respectivos juízos, os quais são competentes para decidir sobre o crédito.

Assim, não vejo presente a plausibilidade do direito invocado.

Ante o exposto indefiro a tutela recursal.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo recorrido.

Tendo em vista a apreciação do pedido de liminar, proceda a secretaria à retificação da autuação, certificando nos autos.

Vista à parte embargada, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, data da assinatura digital. ”

Confirma-se a motivação exposta na decisão inicial, pelos fundamentos com suficiência expostos possibilitando-se o não acolhimento da pretensão recursal.

Com efeito, o acordo foi celebrado com a anuência expressa dos demais credores da agravante, de modo que houve o estabelecimento, entre os próprios credores, de quanto seria a cota de crédito destinada a cada um deles. Assim, não há qualquer determinação legal ou jurisprudencial no sentido de que é necessária a intimação e participação da agravante, ora possuidora dos valores devidos, na celebração do r. acordo e nem acerca da necessidade de haver concursos de credores nestes casos.

Ademais, extrai-se que o acordo (ID 432444079 – autos de origem) foi realizado entre partes capazes, devidamente representadas, cujos representantes encontram-se qualificados com poderes para transigir, tem objeto lícito e forma não prescrita em lei. Com isso, fato é que inexistem impeditivos para a solução consensual adotada.

Ressalto, ainda, que a celebração de acordos consensuais é priorizada pela legislação pátria, em especial no presente caso, cujo processo é antigo e embaraçoso, de modo que a solução ainda dependeria de um procedimento de liquidação longo e complicado.

Diferentemente do alegado pela agravante, o r. acordo homologado não se trata de “[...]caminho obliquo utilizado por eles, ao qual não pode ser dado guarida, pois realizado de forma a tangenciar os termos da lei [...]”.

Assim, conclui-se que não há que se falar em nulidade do acordo celebrado.

Por fim, reforço o que já foi entendido na decisão liminar, que o juízo prolator da decisão agravada se limitou tão somente a determinar a transferência dos valores para os respectivos juízos, os quais são competentes para decidir sobre a existência do crédito em favor dos credores, não determinando a realização dos pagamentos das cotas acordadas diretamente aos credores envolvidos no r. acordo, mesmo porque não possui o juízo a quo competência para tanto.

Por estes fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ACORDO ENTRE CREDORES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE CONCURSO DE CREDORES. MERA DEFINIÇÃO DE COTAS ENTRE CREDORES E TRANSFERÊNCIA DE VALORES AOS JUÍZOS COMPETENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de embargos de declaração e manteve a homologação de acordo celebrado entre credores titulares de penhoras no rosto dos autos, no âmbito de cumprimento de sentença promovido por CAL Construtora Araçatuba Ltda. em face da Caixa Econômica Federal e da Companhia Regional de Habitações de Interesse Social de Araçatuba. A agravante sustenta a nulidade da homologação do acordo firmado entre seus credores, sob o argumento de ausência de sua ciência e participação, existência de créditos controvertidos e necessidade de instauração de concurso de credores para observância da ordem legal de preferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a participação do devedor na celebração e homologação de acordo firmado entre credores titulares de penhora no rosto dos autos; e (ii) estabelecer se a homologação de acordo entre credores exige prévia instauração de concurso de credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito pertencente à agravante foi objeto de diversas penhoras determinadas por outros juízos, circunstância que legitima os credores a ajustar entre si a forma de repartição do crédito constrito.

O acordo celebrado entre os credores limita-se a estabelecer as cotas do crédito que caberão a cada um deles, consistindo em renúncias parciais às respectivas penhoras, sem dispor diretamente sobre o levantamento dos valores.

A participação da agravante não é necessária para a celebração de acordo entre seus credores acerca da divisão do crédito penhorado, inexistindo previsão legal ou jurisprudencial que imponha sua intimação ou anuência.

A decisão agravada não determinou o pagamento direto aos credores, mas apenas a transferência dos valores aos juízos responsáveis pelas execuções em que foram determinadas as penhoras, competindo a esses juízos decidir acerca da existência, validade e montante dos créditos.

A homologação do acordo não substitui eventual análise sobre a existência ou exigibilidade dos créditos, as quais permanecem submetidas aos juízos competentes de cada execução.

A solução consensual deve ser prestigiada, sobretudo em processo de longa tramitação, inexistindo vício de legalidade no acordo celebrado entre partes capazes, devidamente representadas e com objeto lícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Credores titulares de penhora no rosto dos autos podem celebrar acordo entre si para definir a repartição do crédito penhorado, independentemente da participação ou intimação do devedor.

A homologação judicial de acordo entre credores que apenas disciplina a divisão do crédito e prevê a transferência de valores aos juízos das execuções não exige prévia instauração de concurso de credores.

A transferência de valores aos juízos que determinaram as penhoras não implica reconhecimento ou pagamento direto dos créditos, cabendo a cada juízo apreciar a existência e exigibilidade da respectiva obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 775, 995, parágrafo único, 1.000 e 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada: não indicada no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão